Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1008043-59.2019.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: NATHALYA DE CAMPOS SIMBO
Recorrida: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA. ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DE DESCONTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A RECORRENTE NATHALYA DE CAMPOS SIMBO POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A SUA MATRÍCULA NO CURSO DE DIREITO, SEMESTRE 2019/2, AO ARGUMENTO DE ESTAR SUPORTANDO COBRANÇA INDEVIDA RELATIVAMENTE AO VALOR INTEGRAL DAS MENSALIDADES DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, DO CURSO DE DIREITO, A DESPEITO DE SER BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DE DESCONTO.
2. É DESNECESSÁRIA A ANÁLISE DE QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DE RECURSO, PORQUANTO NÃO DEVOLVIDAS À APRECIAÇÃO EM SEGUNDO GRAU E, PORTANTO, PRECLUSAS. NO PRESENTE CASO, A PEÇA RECURSAL LIMITA-SE A DISCORRER ACERCA DA CONCESSÃO DE DANOS MORAIS.
3. IN CASU, RESTOU INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECORRIDA, CONSISTENTE NA NEGATIVA INDEVIDA DE REMATRÍCULA NO CURSO DE DIREITO, EM DECORRÊNCIA DO VALOR COBRANDO À MAIOR QUE GERARAM BLOQUEIO NA CONFIRMAÇÃO DA REMATRÍCULA.
4. Danos morais excepcionalmente configurados, em razão da inércia da empresa Recorrente em solucionar a celeuma na seara administrativa, a despeito das inúmeras tentativas por parte da acadêmica.
5. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida, passível de reparação.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008043-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATHALYA DE CAMPOS SIMBO - CPF: 050.559.821-36 (REPRESENTANTE), FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - CPF: 017.895.581-74 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 034.123.041-31 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2020